Tribunal: TJDFT
Processo: 0721152-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721152-59.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE JOAO FERRARONI, JACLYN REBOUCAS FERRARONI, CLINIM CLINICA MEDICA LTDA - EPP, LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME, JULIO VINICIUS SILVA LEAO APELADO: LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME, JULIO VINICIUS SILVA LEAO, JOSE JOAO FERRARONI, JACLYN REBOUCAS FERRARONI, CLINIM CLINICA MEDICA LTDA - EPP D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora